Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança das prestações de contrato de financiamento bancário. Na origem, cuida-se de “Tutela Antecipada em caráter antecedente cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por SAYONARA PATRICIA DA SILVA FONSECA em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e BANCO SANTANDER S.A. A autora narrou que, no dia 27.03.2020, com a intenção de quitar o financiamento de seu veículo, acessou o site do Banco Santander com seu “login” e senha, clicou na opção “quitar contrato”, quando foi direcionada para o “chat” e informada pelo operador virtual que o banco entraria em contato por telefone para dar continuidade ao atendimento. Em seguida, recebeu o boleto de pagamento (PDF) pelo aplicativo Whatsapp e por suposto preposto do banco. DE imediato, foram apresentadas todas as informações sobre seu contrato, número de parcelas em aberto, seus próprios dados pessoais e, inclusive, a transcrição da mensagem de texto que realizou via “chat” no site do banco. Realizou, então, um novo empréstimo para liquidar esse financiamento. Pagou o boleto em 30.03.2020, mas no dia 07.03.2020, acessou novamente o site e verificou que as parcelas ainda permaneciam “abertas”. Somente após procurar uma agência do Banco Santander, percebeu que fora vítima de fraude. Em suas razões, a agravante sustentou que não haveria demonstração da existência dos requisitos obrigatórios para o deferimento de tutela de urgência e para suspensão de cobrança das parcelas de seu contrato. A autora não teria juntado documentos comprobatórios de suas alegações, sobretudo do “risco de dano irreparável e ausência de patrimônio para fazer frente ao contrato”. Aduziu que “não é possível que seja imputado ao Banco agravante a responsabilidade pelo ocorrido, devido à falta de zelo da parte autora em não se atentar sobre a possibilidade de fraudes, ante a grande ocorrência de fraudes similares” e que “não há que se falar em responsabilidade civil da Financeira Requerida, tendo em vista que o dano causado decorreu exclusivamente da conduta do estelionatário, não tendo concorrido o Réu de maneira alguma”. Além disso, o deferimento da suspensão das obrigações contratuais “ceifou qualquer forma que a parte agravante teria de satisfazer o seu crédito”. Dessa forma, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela revogação da tutela antecipada. Preparo regularmente recolhido (ID 16200954). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão da cobrança de parcelas de financiamento bancário contratado pela agravada, ipsis litteris: “[...] Em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico restam presentes os pressupostos para deferimento da medida pleiteada. As razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito, que se objetiva assegurar, qual seja, a declaração de quitação do contrato de financiamento bancário, diante do defeito na prestação de serviço relacionada a segurança do sistema bancária que permitiu o acesso de seus dados por fraudadores. É inconteste que as instituições bancárias fornecem meios virtuais para que os consumidores possam realizar a quitação dos contratos, motivo pelo qual devem garantir a segurança e sigilo das informações bancárias. A autora comprova o contrato de empréstimo consignado que firmou com o BB (comprovante de rendimentos - ID n. 61428345), para quitação do valor junto as requeridas, e o pagamento do boleto (ID n. 61428352), com todos os dados do Santander (ID n. 61428350), enviado por canal de atendimento que entendia ser verdadeiro, pois todo o contato com a instituição bancária foi virtual e apresentou todos os dados contratuais e informações do primeiro atendimento no chat. Portanto, demonstra que agiu de boa-fé e que eventual fraude no boleto é de responsabilidade das requeridas que não foram capazes de proteger o seu sistema bancário contra hackers. Não há dúvida sobre o perigo de dano para parte autora, pois o aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, diante do elevado valor da parcela, que ficará agregado ao desconto do valor do empréstimo consignado do BB, compromete a sua sobrevivência digna. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida de urgência, pois uma vez não acolhido o pleito apresentado deverá a parte autora arcar com os encargos contratuais pactuados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar e determino a suspensão da cobrança dos boletos oriundos do contrato n. 20030262200, a contar da parcela com vencimento em 20/04/2020.[...]” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Na inicial, a demandante disse que recebeu o boleto para quitação de financiamento após acessar o site oficial da instituição financeira, ser redirecionada para “chat virtual” e obter instruções para essa liquidação. Somente após efetuar o pagamento descobriu que teria sido vítima de fraude. Em uma primeira análise dos documentos que instruíram a ação, verifica-se que a existência de verossimilhança das alegações deduzidas na exordial. Ao contrário das alegações do agravante, foram juntadas as mensagens de aplicativo, o boleto de pagamento enviado pelo suposto agente fraudador que, à primeira vista, possuiria características similares ao da própria instituição financeira, e o respectivo comprovante de pagamento. De igual modo, a consumidora juntou seu contracheque (ID 61428345 - Pág. 3), o contrato de empréstimo (ID 61428345 - Pág. 9) e o extrato de sua conta corrente, que comprovaria o pagamento do boleto após o depósito do “Crédito Automático CDC” (ID 61428345 - Pág. 8). A remuneração líquida da consumidora (R$ 3.753,94) associada ao fato de que contraiu nova obrigação para quitar outra, evidenciaria a vulnerabilidade financeira, e, por conseguinte, o perigo do dano, caso mantida a cobrança até o julgamento da ação. De mais a mais, a jurisprudência tem admitido a suspensão liminar da cobrança das prestações de mútuo bancário, em situações em que se vislumbra a existência de fraude. Confira-se seguinte julgado desta 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1- Defere-se a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentamente contratados em nome do agravante quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravante (CPC/2015 300). 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238618, 07149158020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra o risco de dano inverso, uma vez que, em se concluindo não assistir à agravada o direito alegado, o banco poderá efetuar a cobrança pelos meios legais ajustados ou disponíveis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator